Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738344-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Assicon Participações Ltda Agravada: Sostenes Serviços Digital Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Assicon Participações Ltda (Id. 76053856) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707302-31.2023.8.07.0012. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator